Tribunal: STF
Processo: RE 193174
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Contribuição confederativa.
É auto-aplicável a norma do art. 8º, IV, da
Constituição, não sujeitando, entretanto, senão os filiados à
entidade de representação profissional (cfr. RE 191.022 e RE
189.443).
Recurso extraordinário parcialmente provido.